Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801087-59.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO - EIRELI - ME

AGRAVADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO IDENTIFICADO QUE IMPORTA EM ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Agravante adimpliu apenas as cinco primeiras parcelas da transação (R$ 137.500,00), restando a quantia de R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) a ser paga.

2.

O acordo previu a possibilidade de inadimplemento, determinando a aplicação de juros legais e correção monetária.

3.

A decisão tão somente constatou que, mesmo com a adoção dos mesmos juros (1%) e correção (INPC), existiu a diferença de valores nos resultados finais de cada uma das partes, dirimindo a questão com detalhados cálculos. Persistindo diferença entre o valor a ser executado (R$ 442.437,88) e o cálculo apresentado pelo exequente (R$ 444.735,12), o Juízo Singular, apesar de ser ínfima a dissonância, julgou parcialmente procedente a impugnação adequando a quantia.

4.

Os cálculos constantes na sentença falam por si, esclarecendo que aplicou-se juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, nos termos do pacto firmado, contados a partir do vencimento da sexta parcela, idênticos aos índices aplicados pelos Impugnantes.

5.

Cabível a fixação de verba honorária, por força do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.134.186/RS. Falta de comprovação de adiantamento do pagamento, portanto mantida a fixação constante na decisão.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801087-59.2021.8.14.0000- PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MULTIMERC INDUSTRIA E COMERCIO NUTRACEUTICO – EIRELI – ME E OUTROS

ADVOGADO:
Dra. Ivanete Socorro Freire das Chagas Macedo

AGRAVADO: BIG FORMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tendo em vista a possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, e diante da situação de insolvência demonstrada nos termos da Súmula 481 do STJ
[1]
, defiro o benefício.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID nº4497851) interposto por MULTIMERC INDÚSTRIA E COMÉRCIO NUTRACEUTICO – EIRELI, DORACI NAUAR DE ARAÚJO E ARIOSVALDO ARAÚJO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente com Base em Título Extrajudicial (Processo nº 0836816-58.2017.814.0301), que lhe move BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

O Exequente em sua exordial aduz, em resumo, ser credora dos executados da importância líquida, certa e exigível de R$ 697.020,00 (seiscentos e noventa e sete mil e vinte reais), valor não atualizado, importância essa expressa no contrato de confissão de dívida (título executivo extrajudicial – art. 784, III, do CPC) firmado entre as partes, no qual ficou acordado que os executados pagariam a dívida, dividida em 20 parcelas, com vencimento da 1ª em 26/09/2016 e da última em 26/08/2018, e, em acaso de inadimplência da dívida, seria causa de vencimento antecipado do débito em aberto, podendo a dívida ser cobrada em sua totalidade, com os acréscimos legais cabíveis. Ocorre que os executados não efetuaram os pagamentos a que estavam obrigados, de modo que a obrigação teve seu termo na data de 26/09/2016, vencimento da 1ª parcela, inadimplida, conforme consta no instrumento particular de confissão de dívida anexado, restando inadimplentes, desde então, até o presente momento. (D nº 4511007).

Consta nos autos principais acordo firmado entre as partes (ID nº 4982728 do processo principal), devidamente homologado por sentença (ID nº 7564009)

A Exequente requereu o cumprimento de sentença (ID nº 14639829 dos autos principais), o que foi objeto de impugnação por parte do devedor que apontou excesso de execução questionando os juros aplicados nos cálculos do impugnado, de forma que o valor executado, de R$ 444.735,12 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), encontra-se equivocado, sendo a quantia correta de R$ 436.422,33 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), bem como questionou os honorários advocatícios.

O Juízo Singular prolatou sentença da Impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“...DISPOSITIVO:

1-Isto posto, reconhecido o excesso mínimo no cumprimento de sentença, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o valor a ser executado, até o dia 19/12/2019, de R$ R$ 442.437,88 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

2- Porém, por ter sido reconhecida a sucumbência mínima nos cálculos do cumprimento de sentença, aplico a norma do art.86, parágrafo único do CPC (“art.86. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.) e arbitro os honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, em 10% sobre o valor devido.

3- Junte, a parte Exequente, planilha atualizada com os valor a ser executado, repetindo-se a adoção de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

4- Custas, se houver, pelos Impugnantes, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (ID nº 4511013)

Alega o agravante, em síntese, que permanece o excesso à execução tendo em vista que o valor foi reduzido para
R$ R$ 442.437,88 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinte e sete reais e oitenta e oito centavos), quando o correto seria de R$436.422,33 (quatrocentos e trinta e seis mil e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), buscando a declaração de erro nos cálculos e ainda a confirmação da quitação antecipada dos honorários advocatícios.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID nº4532671).

Coube-me o feito por distribuição.

Inexistindo pedido de análise de efeito suspensivo, o recurso encontra-se pronto para ser julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 30/03/2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso merece ser conhecido e provido.

Cinge-se a controvérsia acerca do excesso da execução da sentença e honorários advocatícios.

Compulsando os autos verifica-se que a parte Impugnante, ora Recorrente, fundamentou seu recurso no excesso de execução, defendendo que os juros aplicados nos cálculos do impugnado são excessivos, de forma que o valor executado, de R$ 444.735,12 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), encontra-se equivocado, sendo a quantia correta de R$ 436.422,33 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).

Todavia, visualiza-se o pedido inicial de execução de título extrajudicial, no importe de R$ 827.424,32 (oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). No ID 7564009 - Pág. 1 a 3, foi homologado acordo, no quantum de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), correspondente ao principal, e mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de honorários advocatícios. No entanto, a Agravante adimpliu apenas as cinco primeiras parcelas da transação (R$ 137.500,00), restando a quantia de R$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) a ser paga.

Como bem ressalta o Juízo “a quo” na decisão ora vergastada, verifica-se que o acordo previu a possibilidade de inadimplemento, determinando a aplicação de juros legais e correção monetária (ID 4982728 - Pág. 2), vejam-se:

“O não pagamento de quaisquer parcelas previstas nesse acordo, até a data do seu vencimento, importará em vencimento integral e antecipado do débito, podendo as partes credoras executarem os valores pactuados no presente acordo, acrescido dos juros legais e correção monetária, deduzidos os valores já eventualmente pagos.”

Logo, constam inseridos nos cálculos da Impugnada/Exequente juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados a partir do vencimento da sexta parcela, idênticos aos índices aplicados pelos Impugnantes. A decisão tão somente constatou que, mesmo com a adoção dos mesmos juros (1%) e correção (INPC), existiu a diferença de valores nos resultados finais de cada uma das partes, dirimindo a questão com detalhados cálculos que ora transcrevo:

“Atualização de dívida de R$412.500,00 de 05-Junho-2019 para 19- Dezembro-2019:

Valor original: R$412.500,00

Índice de atualização: INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor

Taxa de juros: 1,000% ao mês simples, pro-rata die

Valor da dívida em 19-Dezembro-2019: R$442.437,89

Memória de Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, entre 05-Junho-2019 e 19-Dezembro-2019

Em percentual: 0,7613 %

Em fator de multiplicação: 1,007613

Observações sobre a variação do índice:

INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor é um índice divulgado na forma de percentual mensal. A variação entre duas datas é calculada pelo acúmulo dos valores no período.

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Junho-2019 = 0,01%; Julho-2019 = 0,10%; Agosto-2019 = 0,12%; Setembro-2019 = -0,05%; Outubro-2019 = 0,04%; Novembro-2019 = 0,54%.

Atualização pelo índice

Valor atualizado = valor original * fator de atualização = 412.500,00 *1,0076

Valor atualizado pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor = 415.640,31

Juros

Juros percentuais = 6,44730%

Valor dos juros = 26.797,5760

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros simples: Juros = (taxa / 100) * períodos

períodos = 26/30 (prop. Junho-2019) + 5 (de Julho-2019 a Novembro- 2019) + 18/31 (prop. Dezembro-2019) = 6.4473

Juros = (1,00000 / 100) * 6.4473 = 6,44730%

Valor final

Valor final = valor atualizado pelo índice + valor dos juros =

442.437,8869”

Persistindo diferença entre o valor a ser executado (R$442.437,88) e o cálculo apresentado pelo exequente (R$444.735,12), o Juízo Singular, apesar de ser ínfima a dissonância, julgou parcialmente procedente a impugnação adequando a quantia.

Entendo que os cálculos constantes na sentença falam por si, esclarecendo que aplicou-se juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, nos termos do pacto firmado, contados a partir do vencimento da sexta parcela, idênticos aos índices aplicados pelos Impugnantes.

Quanto aos honorários advocatícios, ressalto serem devidos tendo em vista o Recurso Especial nº 1.134.186-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, que analisou a questão em sede de julgamento pelo rito dos processos repetitivos, estabelecendo paradigma de julgamento. O entendimento firmado é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
devendo ser arbitrados apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, em prol do executado
. O acórdão, no ponto, restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)”

No presente feito, verificando que houve julgamento parcialmente procedente, e ainda não há nenhuma comprovação de pagamento antecipado dos honorários, inexiste razão para alterar a fixação imposta na sentença.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021